Tribunal: STF
Processo: ADI 5307
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-11
Data de publicação: 2018-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 20, I, E 21, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 



     2. Os dispositivos legais em análise (art. 2º, VI e VII, da LC 527/2010 do Estado de Santa Catarina), ao disciplinarem penalidades contra condutas discriminatórias praticadas em relações de trabalho, invadem esfera de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I).



    3. Da mesma forma, a previsão de atribuição de sanções pelo Poder Público Estadual no caso de infração aos dispositivos impugnados também contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV).



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.